Tribunal: TJBA
Processo: 8036843-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036843-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JASMIRO PINTO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. INFRAÇÃO DE NATUREZA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por
jasmiro
pinto de jesus, contra ato atribuído ao secretário de segurança pública do estado da
bahia
, visando o reconhecimento da prescrição intercorrente e a determinação de julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 0511140005449, instaurado em 2014, para apurar suposta acumulação ilegal de cargos públicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a paralisação do PAD por longo período configura prescrição intercorrente;
(
ii
) saber se a natureza permanente da infração de acumulação ilícita de cargos impede o reconhecimento da prescrição administrativa.

III. Razões de decidir

3. A mera extrapolação do prazo para conclusão do PAD não acarreta nulidade, salvo prejuízo demonstrado, o que não ocorreu, conforme orientação da Súmula 592, do STJ.

4. A acumulação ilegal de cargos constitui infração de natureza permanente, que se renova enquanto persistir a situação, afastando prescrição, decadência ou convalidação pelo decurso do tempo, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

5. O controle judicial limita-se à legalidade do procedimento, não cabendo ingerência no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, art. 48; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 203; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.743.195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 12.08.2024;

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RMS 28.569/RN, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 15.10.2015;

TJBA, MS nº 8020290-79.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, pub. 27.07.2024;

TJBA, Apelação nº 8002479-29.2021.8.05.0113, Rel. Des.
Lisbete
M. T. A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 08.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8036843-36.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
JASMIRO PINTO DE JESUS
e como impetrado
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
denegar a segurança
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator